Tribunal: TJMT
Processo: 1054773-21.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054773-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TOZI SANCIAO - CPF: 388.094.601-97 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada no restabelecimento do serviço, mesmo após a quitação integral dos débitos e o deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, após a quitação dos débitos pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, ainda que exista um histórico de irregularidades na unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária tem o dever de restabelecer o serviço em área urbana no prazo de 24 horas após a quitação dos débitos (art. 362, IV, Res. ANEEL n. 1.000/2021). O descumprimento caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente de irregularidades pretéritas, como religações clandestinas.

4. A privação de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora (idosa e acamada). O valor de R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O histórico de irregularidades praticadas pelo consumidor, como a religação clandestina, não exime a concessionária de energia elétrica do dever de restabelecer o serviço no prazo normativo após a quitação integral dos débitos pendentes. 2. A demora injustificada no restabelecimento de serviço essencial, notadamente quando o consumidor se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 14 e 22; Código Civil, art. 944; Lei n. 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; Turmas Recursais do TJMT, SÚMULA 49; Turmas Recursais do TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023; Turmas Recursais do TJMT, N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, Rel. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1054773-21.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARIA TOZI SANCIÃO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA TOZI SANCIÃO
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é usuária do serviço de fornecimento de energia elétrica, cadastrada na unidade consumidora nº 6/417684-8; b) em 5/8/2025, a parte reclamada procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência devido a faturas em atraso; c) além do corte, a parte reclamada retirou o medidor de energia e cortou os fios da instalação; d) no mesmo dia do corte, quitou integralmente todos os débitos pendentes e solicitou a religação do serviço; e) apesar da quitação e das sucessivas solicitações formais de religação (protocolos nº 307263244, 307542005 e 307625801), o serviço não foi restabelecido; f) é idosa de 77 anos e encontra-se acamada, necessitando do fornecimento de energia elétrica para o mínimo de dignidade e conforto. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a religação imediata do fornecimento de energia elétrica e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a matéria é exclusivamente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide; b) a parte reclamante logrou êxito em demonstrar o alegado mediante documentação hígida e idônea; c) incumbia à parte reclamada demonstrar que o religamento do serviço foi efetivado dentro de prazo razoável, ônus do qual não se desincumbiu; d) a parte reclamada foi cientificada da decisão liminar em 8/8/2025, que determinou o restabelecimento do serviço no prazo de 24 horas, porém somente adimpliu a determinação judicial em 11/8/2025; e) a conduta revela falha na prestação do serviço e descumprimento de ordem judicial; f) a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC; g) os danos morais restaram caracterizados, considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da parte reclamante. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; b) ratificar a tutela de urgência deferida inicialmente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a suspensão do fornecimento ocorreu em 29/8/2024 por inadimplemento, e desde então a parte reclamante nunca solicitou religação; b) após a suspensão, a parte reclamante realizou sucessivas religações clandestinas (28/12/2024, 3/1/2025, 4/1/2025, 14/1/2025, 16/4/2025, 19/5/2025 e 31/7/2025); c) foram lavrados quatro Termos de Ocorrência e Inspeção por desvio de energia em um período de sete meses; d) a parte reclamante possuía 13 faturas pendentes de pagamento, quitadas apenas em 6/8/2025, um dia após a solicitação de religação; e) agiu em cumprimento das normas da Aneel e no exercício regular de seu direito; f) a situação narrada configura mero aborrecimento, não indenizável; g) o valor da indenização é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Observância dos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Quando há solicitação de instalação de nova unidade consumidora, devem ser respeitados os prazos estabelecidos nos artigos 138, § 4º e 91 da mencionada Resolução. (...) (N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025)”

“(...) 5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023)”

“(...) Demora injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, V, e § 2º I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

A controvérsia central reside na demora da concessionária em restabelecer o fornecimento de energia elétrica após a quitação dos débitos pela consumidora. A recorrente busca justificar sua conduta com base em um suposto histórico de irregularidades na unidade consumidora.

Contudo, o juízo de primeiro grau delimitou corretamente o objeto da lide, concentrando a análise na falha da prestação do serviço após a regularização financeira. Conforme demonstrado nos autos, a parte reclamante quitou integralmente seus débitos em 6/8/2025, conforme histórico de contas apresentado pela parte reclamada (ID/PJe2 323621893), bem como solicitou a religação do serviço, conforme protocolos de atendimento (ID/PJe2 323621864).

Dessa forma, a concessionária tinha o dever de restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas, por se tratar de unidade consumidora em área urbana, nos termos do art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Ademais, a recorrente foi intimada da decisão liminar em 8/8/2025 (ID/PJe2 323621880), que determinava a religação em 24 horas. No entanto, o serviço só foi restabelecido em 11/8/2025, conforme informado na impugnação à contestação e não refutado especificamente pela parte reclamada. A conduta, portanto, violou tanto o prazo normativo quanto a ordem judicial.

Por conseguinte, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada, não havendo justificativa plausível para a demora, especialmente considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a privação do serviço de energia elétrica por 7 (sete) dias, a uma consumidora de 77 anos e acamada, configura uma grave ofensa à sua dignidade. A condição de
hipervulnerabilidade
da recorrida intensifica o sofrimento e os transtornos causados pela falha da concessionária.

Portanto, a situação vivenciada ultrapassa a esfera de um simples incômodo, caracterizando dano moral indenizável, que independe de prova específica do abalo sofrido.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025